Tribunal: TJES
Processo: 0002292-24.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002292-24.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA GONZAGA AMORIM e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002292-24.2018.8.08.0035

APELANTES:
PATRICIA GONZAGA AMORIM, LUCAS OLIVEIRA SANTIAGO

APELADO:
SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIOR

ÓRGÃO PROLATOR:
4 ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES

JUIZ PROLATOR:
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA ALUNA. NÃO FORMALIZAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIOR, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 3.200,89, correspondentes a mensalidades escolares de curso de pós-graduação, com juros e correção monetária. Os apelantes alegam, em síntese, relação de consumo, necessidade de inversão do ônus da prova e inexistência de prestação de serviço educacional devido à não frequência da aluna, motivada por gravidez e problemas de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor dos apelantes; e (iii) determinar se é legítima a cobrança das mensalidades escolares mesmo diante da alegada ausência da aluna por motivos de saúde e ausência de requerimento formal de cancelamento da matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a instituição de ensino fornecedora e os contratantes, consumidores.

A inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica, o que não se verificou no caso, tendo sido corretamente indeferida pelo juízo de origem.

A ausência de frequência da aluna não implica, por si só, o cancelamento automático da matrícula, sendo necessária manifestação formal nesse sentido, o que não ocorreu nos autos.

O serviço educacional foi regularmente colocado à disposição da contratante, sendo devida a contraprestação pecuniária até que haja requerimento formal de desligamento do curso, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Não há nos autos prova de que a instituição tenha condicionado o cancelamento à quitação prévia de débitos ou que tenha recusado eventual tentativa formal da aluna de encerrar o vínculo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre instituição de ensino e aluno contratante.

A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não sendo automática em relações de consumo.

A ausência de frequência do aluno, desacompanhada de requerimento formal de cancelamento de matrícula, não afasta a obrigação de pagamento das mensalidades escolares.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC/2015, art. 139, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.457468-5/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 10.12.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0625.14.004268-4/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 15.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002292-24.2018.8.08.0035

APELANTES:
PATRICIA GONZAGA AMORIM, LUCAS OLIVEIRA SANTIAGO

APELADO:
SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIOR

ÓRGÃO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES

JUIZ PROLATOR:
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PATRÍCIA GONZAGA AMORIM
e
LUCAS OLIVEIRA SANTIAGO
contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIOR
, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES.

Nos autos de origem, o juízo a quo, por meio da sentença lançada ao ID 10103355 (ID 32933007 de origem), julgou procedente o pedido inicial, ao reconhecer a existência de relação contratual válida entre as partes e a ausência de comprovação, pelos demandados, de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação. Assim, condenou solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 3.200,89 (três mil duzentos reais e oitenta e nove centavos), acrescida de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese:
I)
a existência de relação de consumo, com incidência do CDC;
II)
da necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor; e
III)
a ausência de prestação de serviços pela instituição de ensino em virtude do não comparecimento da aluna às aulas e alegado impedimento gestacional.

Nas contrarrazões de apelação colacionadas sob o ID nº 10103365, a apelada alega:
I)
a legitimidade da cobrança das mensalidades escolares vencidas, argumentando que os serviços educacionais foram regularmente disponibilizados à aluna, e que a ausência de frequência não afasta o dever de pagamento, e
II)
que inexiste cancelamento formal de matrícula e que eventual desistência não comunicada não desobriga o adimplemento contratual.

Por meio do despacho de ID 11951152, foi determinada a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – CEJUSC, com fundamento no art. 139, inciso V, do CPC, dada a natureza patrimonial da demanda e a possibilidade de autocomposição entre as partes.

Posteriormente, conforme certidão lançada sob o ID 14386277, foi juntada aos autos a Ata da Sessão de Mediação realizada no 4º CEJUSC, não havendo notícia de composição entre as partes.

A controvérsia à apreciação deste colegiado cinge-se à legitimidade da cobrança de mensalidades escolares referentes ao período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015, vinculadas a contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, tendo como pano de fundo a alegação de que a primeira apelante,
Sra.

PATRÍCIA GONZAGA AMORIM
, não teria frequentado o curso de pós-graduação em virtude de gravidez e questões de saúde, pleiteando, com base nisso, a exclusão de sua obrigação de pagamento. O segundo apelante,
Sr.

LUCAS OLIVEIRA SANTIAGO
, figura como garantidor da obrigação contratual, sendo igualmente condenado.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação contratual estabelecida entre os recorrentes e a Sociedade Educativa do Espírito Santo - Unidade de Vila Velha Ensino Superior ostenta natureza típica de relação de consumo, na medida em que a fornecedora é instituição privada prestadora de serviços educacionais, enquanto os contratantes são destinatários finais da prestação, nos exatos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

É, portanto, induvidoso que o presente litígio submete-se aos ditames da Lei nº 8.078/90.

Feito esse reconhecimento, cabe perquirir se há respaldo para a inversão do ônus da prova, e retorno dos autos à origem, conforme pleiteado pela defesa.

O artigo 6º, inciso VIII, do CDC, dispõe:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Os apelantes suscitaram, a aplicação do artigo supracitado, aduzindo que, ante a hipossuficiência da aluna e da suposta dificuldade na produção de prova documental, caberia à instituição de ensino o ônus de demonstrar a efetiva prestação do serviço educacional, ou seja, que a recorrente frequentou e cursou as disciplinas cobradas, tendo sido reprovada nelas.

Tal pedido, foi expressamente indeferido pelo juízo a quo, que assentou não estarem presentes os requisitos legais e fáticos à inversão do ônus probatório, especialmente no tocante à verossimilhança das alegações.

A hipossuficiência alegada, embora inerente à relação de consumo, não exime o consumidor de apresentar o mínimo de elementos de objetivos que corroborem suas alegações. Ou seja, o ônus da prova não se inverte automaticamente pela simples existência de relação consumerista, exigindo-se uma análise da verossimilhança das alegações ou da real hipossuficiência probatória.

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau, acertadamente, indeferiu a inversão do ônus da prova, pois, apesar da hipossuficiência do consumidor, não se verificou a verossimilhança suficiente das alegações apresentadas, cabendo aos demandados, ora apelantes, demonstrar, minimamente, a tentativa de rescisão do contrato ou a impossibilidade de fruição do serviço por culpa da instituição, ônus do qual não se desincumbiram.

Na presente demanda, verifica-se que a recorrente reconhece não ter frequentado o curso a partir de dezembro de 2014, bem como admite não ter formalizado o pedido de cancelamento, sob a justificativa de que teria de arcar com as parcelas vencidas até aquela data. Ao mesmo tempo, sustenta que, por não ter assistido às aulas, não estaria obrigada a efetuar o pagamento das referidas mensalidades.

Contudo tais alegações não se sustentam.

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no sentido de que a simples ausência do aluno, desacompanhada de requerimento de cancelamento formal, não exime o dever de adimplir as mensalidades pactuadas, conforme se extrai das seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO . RECURSO PROVIDO. 1. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que os apelados se comprometeram a pagar à contratada o valor correspondente ao semestre, dividido em 06 (seis) parcelas, sendo a primeira no ato da matrícula inicial ou da renovação e as demais no dia 05 de cada mês, conforme valores divulgados no endereço eletrônico da contratada da internet.
2 . Serviço disponibilizado ao aluno. Não comparecimento às aulas não afasta o seu dever de efetuar o pagamento das mensalidades devidas.
3. Recurso provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00281863620178080035, Relator.: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 14/06/2023) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO NA FORMA AJUSTADA NO CONTRATO. MENSALIDADES NÃO PAGAS. SERVIÇO À DISPOSIÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. -
O aluno que não realiza o cancelamento da matrícula nos termos fixados no contrato firmado perante instituição de ensino, em tempo hábil para não pagar as mensalidades do semestre letivo, assume a obrigação da quitação, independentemente do não comparecimento às aulas, uma vez que o serviço foi colocado à sua disposição. - Inexistindo cobrança indevida, configura-se legítima a negativação do nome do aluno em órgãos de restrição ao crédito, quando não quitado o débito. Ausente o ato ilícito, improcede o pleito de indenização por danos morais
. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.14.004268-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 29/05/2018) (
grifo nosso
)

Destarte, o não comparecimento às aulas, por si só, não acarreta o cancelamento automático do contrato de prestação de serviços educacionais, o qual somente se valida mediante requerimento formal do aluno à instituição de ensino.

No caso, ainda que a apelante alegue gravidez e problemas de saúde como justificativa para a ausência, tais circunstâncias não afastam o dever contratual, na medida em que não houve qualquer solicitação formal de cancelamento da matrícula, revelando inércia da contratante frente à obrigação de extinguir validamente o vínculo jurídico firmado. Por consequência, sua matrícula permaneceu ativa, justificando a cobrança pelas mensalidades relativas aos serviços efetivamente mantidos à sua disposição.

Ademais, ao contrário do alegado, não há qualquer prova nos autos de que a instituição de ensino tenha condicionado o cancelamento da matrícula à quitação de valores vencidos, tampouco que tenha recusado eventual tentativa formal da aluna nesse sentido.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a legitimidade da cobrança e afastar as alegações desprovidas de respaldo probatório, revela-se juridicamente correta e deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença de mérito que julgou procedente a ação de cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.